Tribunal: STF
Processo: RE 1481414
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 5) contra acórdão (eDoc 3) do Tribunal de Justiça de referido ente federativo. A ementa desse julgamento possui o seguinte teor:



    Mandado se segurança – Indeferimento da posse de candidato aprovado em concurso público para o cargo de Escrevente Técnico Judiciário deste E. Corte – Ato fundamentado na ausência do requisito previsto na art. 47, V da Lei Estadual nº 10.261/1968 (“ter boa conduta”), ante a constatação da existência de ações penal e civil pública por ato de improbidade administrativa em desfavor do impetrante – Inteligência do Tema nº 22 de Repercussão Geral – Possibilidade de Administração Pública, mediante lei e em consonância co a Carta da República com a Carta da República, impor critérios mais aprofundados de aferição da compatibilidade entre a conduta do candidato e as atribuições do cargo, a fim de resguardar o princípio da moralidade, que não justifica, in casu, o ato impugnado – Ações sequer sentenciadas, até o momento – Demandas que versam sobre acusação de que o impetrante, juntamente com seus genitores e irmã, constituiu pessoa jurídica com o fito de ocultação e dissimulação de parte do patrimônio ilicitamente obtido pelo genitor quando este ocupava o cargo de Prefeito de Itaquaquecetuba – Nebulosidade do envolvimento do impetrante, que contava com 18 anos à época dos fatos, afastando hipótese de cenário excepcionalíssimo e de indiscutível gravidade – Postulado constitucional da presunção de inocência que, pois, deve ser prestigiado – Segurança concedida.



    Sustenta, em síntese, que esse pronunciamento, ao aquiescer com o direito da parte recorrida de tomar posse de cargo público para o qual obteve aprovação em concurso público, a despeito de responder, o candidato, a ação penal e a ação civil pública por ato de improbidade administrativa, viola preceitos constitucionais e o entendimento vinculante do Tema n. 22 da repercussão geral.



    Assevera, nesse contexto, que “a negativa de posse do impetrante se mostra legal e legítima, pois é requisito para provimento de qualquer cargo público a observância dos princípios da administração, sobretudo os princípios da legalidade, moralidade e supremacia do interesse público” (eDoc 5, fl. 14).



    Ao final, requer o provimento do apelo excepcional para que seja reformado o acórdão recorrido.



    É o relatório. Decido.



    2. O Supremo, ao julgar o RE 560.900 sob o regime da repercussão geral (Tema n. 22), em acórdão cujo Relator foi o ministro Roberto Barroso, firmou orientação no sentido de que, em virtude do postulado da presunção de inocência, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos. No entanto, foi feita ressalva quanto a se permitir a exclusão do certame nas hipóteses de condenação definitiva ou havida por órgão colegiado ou de notória incompatibilidade entre a natureza do crime imputado e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.



    A correspondente tese desse julgamento restou assim redigida: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.



    Na espécie, a Corte Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao seguir o entendimento firmado nesse precedente vinculativo, entendeu, com base nos fatos e nas provas e na interpretação de norma infraconstitucional local, que, no caso concreto, não se obtém conclusão na direção da incompatibilidade do contexto circunstancial em que se encontrava o recorrido com as funções públicas a serem exercidas no cargo público em que fora aprovado, consoante se observa dos seguintes trechos do acórdão:



    Ainda que se admita a possibilidade de, mediante lei, o Estado de São Paulo estabelecer critérios mais rígidos para posse de funcionário público (na espécie, a “boa conduta” prevista no art. 47, V da Lei Estadual nº 10.261/1968), a fim de resguardar o princípio da moralidade administrativa, não vislumbro que o cenário observado no caso concreto autorize conclusão no sentido da incompatibilidade da postura do impetrante com as funções públicas a serem exercidas.



    Tanto a ação civil pública nº 1006945-30.2020.8.26.0278 e a ação penal nº 0001693-29.2021.8.26.0278 pendem de sentenciamento, até o presente momento. Sequer existe, até o momento, provimento jurisdicional monocrático que tenha reconhecido a prática de qualquer conduta ilícita pelo impetrante.



    Tampouco poder-se-ia falar em “situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade”, porquanto é nebuloso o real envolvimento do impetrante nas práticas ilícitas apontadas pelo Parquet em tais demandas.



    Confira-se, por exemplo, trecho da exordial da ação civil pública, que também se repete na denúncia ofertada na ação penal:



    [...]



    Em verdade, a principal acusação recai sobre Mamoru Nakashima, genitor do impetrante, ex-prefeito de Itaquaquecetuba e contra o qual constam diversos inquéritos e ações penais e cíveis relativamente a fatos ocorridos durante os mandatos como Chefe do Executivo local. Quanto aos filhos, é apontada tão somente plena ciência do teor ilícito dos atos praticados relativamente à empresa Ferraz Garcia Participações Ltda. Merecendo destaque que, à época dos fatos (2014), o impetrante possuía apenas 18 anos.



    Portanto, em meu ver, inexistem motivos razoáveis para considerar que o impetrante tenha conduta ensejadora de indeferimento da posse no cargo de Escrevente Técnico Judiciário desta E. Corte, devendo ser prestigiado o postulado constitucional da presunção de inocência e, consequentemente, cassado o ato coator.



    Assim, rever o posicionamento da Corte Estadual, implica, necessariamente, em vulnerar os enunciados n. 279 e 280, ambos da Súmula da Corte Suprema.



     3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, pois se trata de recurso interposto em mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Suprema Corte.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente